Tribunal: TJMT
Processo: 1001833-86.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001833-86.2019.8.11.0002 – PROCESSO DE ORIGEM [] - COMARCA DE [INSERIR]
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: JOAO BAZANO DE OLIVEIRA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio Acidente no 1001833-86.2019.8.11.0002, que, julgou procedente o pedido inicial de implantação de auxílio-acidente, no percentual de 50% do salário benefício, desde 11/03/2013, respeitando a prescrição quinquenal.
Argui prejudicial de mérito com a ocorrência da prescrição quinquenal, ante ao transcurso de mais de cinco ano entre a cessação e o ajuizamento da ação.
Alega a ausência dos requisitos para concessão do auxílio acidente, uma vez que o laudo concluiu pela incapacidade parcial e temporária.
Ressalta que, no interregno compreendido de 11/09/2012 a 11/03/2013, o autor voltou ao exercício de suas atividades laborativas habituais, inclusive junto a mesma empresa, onde permaneceu por mais dois anos e meio, sem jamais ter protocolado qualquer novo pedido de benefício por incapacidade.
Aponta que, segundo informações apresentadas no CNIS, na época do acidente, era auxiliar de escritório, e hoje (atualmente) desempenha a função de alimentador de linha de produção, atividade esta que, se comparadas com a exercida na época do acidente, são de maior esforço físico.
Salienta que no presente caso, o segurado é jovem de apenas 32 anos, e com incapacidade temporária, e vem desempenhando, “já há sete anos, atividades laborativas tão ou mais pesadas do que aquelas exercidas ao tempo do acidente” (sic). Soando com a possibilidade de auxílio-doença.
Requer a suspensão do processo, em face do Tema 862 do STJ.
Ao final, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para reconhecer a ausência de requisitos autorizadores da concessão do auxílio acidente, e retificar a sentença para que seja concedido auxílio-doença acidentário. Ou alternativamente, que a DIB corresponda à citação do INSS conforme preconiza o Tema 862 e a sua suspensão em razão da afetação do referido tema.
Sem contrarrazões conforme certidão acosta no id. 81551086.
A Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do apelo (id. 84346468).
É o relatório.
Decido.
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO
Sustenta, o Apelante que ocorreu a prescrição de fundo de direito no presente caso, uma vez que o Autor propôs ação em 26/02/2019, passados mais de 05 anos e 11 meses e 2 semanas da data da cessação do benefício recebido em 11/03/2013.
Cuida-se de ação previdenciária buscando a concessão de benefício de trato sucessivo, cujo direito renova-se a cada mês em que não ocorre o pagamento, de modo que a prescrição não fulmina o direito de ação, tão somente as parcelas vencidas no prazo quinquenal antecedente ao ajuizamento da ação.
A propósito, menciono a disposição contida na redação do artigo 103 da Lei 8.213/91, em sua redação vigente à época do ajuizamento da ação:
Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.
Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.
O reconhecimento da prescrição de fundo de direito à concessão de um benefício de caráter previdenciário excluirá seu beneficiário da proteção social, retirando-lhe o direito fundamental à previdência social, ferindo o princípio da dignidade humana e da garantia constitucional do mínimo existencial.
Nesse sentido, cabe trazer a valiosa lição dos Professores José Antonio Savaris, Diego Henrique Schuster e Paulo Afonso Brum Vaz:
[...] Em tema de proteção social, o regime de preclusão temporal pode conduzi a pessoa a uma condição de destituição perpétua de recursos necessários para sua subsistência, entregando-a à própria sorte, mesmo quando seja inegável que faz jus a determinada forma de proteção social. O decurso do tempo não legitima a violação de nenhum dos direitos humanos e fundamentais, os quais devem ser respeitados em sua integralidade.
A norma jurídica infraconstitucional que, em caso de violação estatal do direito à previdência social, estipula limite de prazo para o requerimento de tutela jurisdicional tendente a determinar a cessação da violação desses direitos humanos, a um só tempo, malfere o direito ao mínimo existencial de que se reveste o direito fundamental à previdência social e implica denegação de justiça.
Pela primeira via, o decurso do tempo separará a pessoa da proteção social a que a faz jus, de modo que o instituto da prescrição do fundo de direito, nesta seara, pode iludir o direito fundamental à previdência social (CF/1988, art. 6o., caput) e, por consequência, o princípio fundamental da dignidade humana (CF/1988, art. 1o., III). Pela segunda via, a prescrição do fundo de direito revela-se violadora do direito constitucional de acesso à justiça (CF/1988, art. 5o., XXXV) e do direito a um remédio jurídico eficaz que proteja contra atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição (SAVARIS, José Antônio; SCHUSTER, Diego Henrique/ VAZ, Paulo Afonso Brum Vaz. A Garantia da Coisa Julgada no Processo Previdenciário. Curitiba: Alteridade, 2018, p. 138-139) [...]
Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:
"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Na hipótese em que não tenha havido negativa expressa do direito pretendido, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, restando caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula n. 85 desta Corte. Precedentes. III - O direito fundamental a benefícios previdenciários não é atingido pela prescrição de fundo de direito, sendo objeto de relação de trato sucessivo e de natureza alimentar, incidindo a prescrição somente sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1794622/PR, Rel. Ministra REGINA HELE, NA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 14/08/2019)
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. OS PLEITOS PREVIDENCIÁRIOS ENVOLVEM RELAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO E ATENDEM NECESSIDADES DE CARÁTER ALIMENTAR, RAZÃO PELA QUAL A PRETENSÃO À OBTENÇÃO DE UM BENEFÍCIO É IMPRESCRITÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.RECURSO ESPECIAL DO SEGURADO PROVIDO. 1. [...].2. De fato, o benefício previdenciário constitui direito fundamental da pessoa humana, dada a sua natureza alimentar, vinculada à preservação da vida. Por essa razão, não é admissível considerar extinto o direito à concessão do benefício pelo seu não exercício em tempo que se julga oportuno. A compreensão axiológica dos Direitos Fundamentais não cabe na estreiteza das regras do processo clássico, demandando largueza intelectual que lhes possa reconhecer a máxima efetividade possível. Portanto, no caso dos autos, afasta-se a prescrição de fundo de direito e aplica-se a quinquenal, exclusivamente em relação às prestações vencidas antes do ajuizamento da ação. 3. Não se pode admitir que o decurso do tempo legitime a violação de um direito fundamental. O reconhecimento da prescrição de fundo de direito à concessão de um benefício de caráter previdenciário excluirá seu beneficiário da proteção social, retirando-lhe o direito fundamental à previdência social, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia constitucional do mínimo existencial.4. Recurso Especial do Segurado provido. (REsp 1576543/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019) [...]
PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL VITALÍCIA CONCEDIDO ERRONEAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO ANTES DA MEDIDA PROVISÓRIA. TRIBUNAL CONSIDEROU CORRETA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 1. Caracterizado o benefício previdenciário como de caráter eminentemente alimentar, constituindo obrigação periódica e de trato sucessivo, não admite a pretendida prescrição do fundo do direito, mas tão somente das parcelas vencidas há mais de cinco anos, consoante já fixado pela Súmula 85/STJ.2. O caput do art. 103 da Lei 8.213/1991 está voltado tão somente para o ato revisional de concessão do benefício. Não há que falar em prescrição do fundo de direito quando se trata de concessão de benefício previdenciário, inserido no rol dos direitos fundamentais.3. O Tribunal de origem, mediante análise das provas dos autos, acolheu a argumentação da autora de que seu falecido cônjuge fazia jus à aposentadoria por invalidez, e não à Renda Mensal Vitalícia. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1502460/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015)
Ou seja, não há que seja falar em prescrição de fundo de direito, quando no presente caso, trata-se de prestação de trato sucessivo.
Desta forma, inocorrente a prescrição do fundo do direito da parte autora, mas tão somente das parcelas do quinquídio anterior ao ajuizamento da ação, sujeitas ao prazo prescricional, tal como reconhecido na r. sentença.
Assim, rejeito a prejudicial de mérito de prescrição, devendo ser considerado a data do ajuizamento da ação, consoante enunciado sumular 85/STJ.
No mérito, o recurso visa a reforma da sentença, para dirimir se o Autor tem direito a percepção do benefício de auxílio acidente.
O art. 86, caput, da Lei 8.213/91, que trata do tema, assim dispõe:
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
Do exame desse dispositivo pode-se aferir que, para concessão do auxílio-acidente, são exigidos três pressupostos, a saber: 1) existência da lesão; 2) redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, decorrente dessa lesão; 3) nexo de causalidade entre o acidente e o trabalho desenvolvido pelo segurado.
JOAO BAZANO DE OLIVEIRA (32 anos), na época do acidente de percurso (11/09/2012), que culminou em uma fratura do fêmur direito de id. 81551083. Após o acidente, voltou a trabalhar desempenhando a mesma função (era auxiliar de escritório) que fez por um período de dois anos e meio, sem que realizasse qualquer novo pedido de benefício por incapacidade junto a Autarquia.
Em razão do acidente, foi-lhe concedido o benefício previdenciário em 26/092012 e com data de cessação em 11/03/2013.
Atualmente desempenha a função de alimentador de linha de produção, conforme CNIS, no Frigorifico Pantanal.
O fato do acidente é incontroverso, tanto que a Autarquia concedeu ao obreiro auxílio-doença acidentário, situação que evidencia o nexo causal.
Ocorre, que do cotejo do conjunto probatório dos autos, mormente o laudo pericial, verifica-se que as lesões acometidas não resultaram na incapacidade para o desempenho normal das atividades que anteriormente exercia, tendo concluído que no id 81551067 que:
[...]“CONCLUSÃO.
Reconhecimento de incapacidade laboral, parcial e temporária.
(destaquei)
Esses apontamentos técnicos são suficientes para a não concessão da tutela previdenciária perseguida nestes autos, a título de auxílio-acidentário.
A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não enseja a concessão do auxílio acidente, quando não há redução da: capacidade laboral, in verbis:
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS FUNDAMENTOS DO DECISUM AGRAVADO. SÚMULA 182/STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.[...].
2. A parte agravante deve infirmar os fundamentos da decisão impugnada, autônomos ou não, mostrando-se inadmissível o recurso que não se insurge contra todos eles - Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O auxílio-acidente é concedido, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991, ao Segurado, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
4. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/1991, considera como acidente de trabalho a doença profissional proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.
5. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, julgaram improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente com base na conclusão de que as moléstias que acometem o Segurado não afetam a sua capacidade laboral.
6. Assim, ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez que o auxílio-acidente visa a indenizar e a compensar o Segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do Segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado ou quando não houver qualquer relação com sua atividade laboral.
7. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1606914/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)
Nesse sentido, caminha a jurisprudência desta Corte:
PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI No 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez).(Ap 92087/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018).
Importa anotar que, de fato, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, assistindo-lhe, em qualquer circunstância, o livre convencimento motivado, na forma do artigo 479 do CPC, podendo, inclusive, determinar a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC/2015), não se aplicando ao presente feito.
Confira-se:
"PREVIDENCIÁRIO. RECUSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REVOLVIMENTO DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÂO DO MAGISTRADO AO LAUDO DO PERITO OFICIAL.
1. Trata-se de ação que se busca desconstituir acórdão que concedeu ao recorrido a concessão do auxílio-doença.2. Tribunal de origem, na análise do material probatório, afirmou: "embora a perícia oficial e da autarquia previdenciária tenham se posicionando pela inexistência de nexo comprovado entre o trabalho e a condição clínica do obreiro e da ausência de comprovação da incapacidade para o exercício da função que exercia, o fato é que houve reconhecimento pelo instituto apelante do nexo causal quando da concessão do auxílio-doença acidentário". 3. [...]." 4. Conforme posição sólida do STJ, o juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, em razão do princípio da livre convicção, se as regras de experiência e os demais elementos de prova permitirem juízo em sentido contrário à opinião do perito.5. Recurso Especial não provido." (REsp 1731793/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 21/11/2018).
Neste contexto, não restando evidenciado que o acidente noticiado não deixou sequela no apelante e que a debilidade que o acometeu não importou na redução da sua capacidade para o desempenho da sua atividade profissional, tenho que a sentença deve ser reformada, uma vez que o autor não preenche os requisitos ensejadores para concessão do benefício de auxílio-acidente, assim como também não faz jus a concessão do benefício de auxílio-doença.
Com essas considerações, REJEITO a prejudicial de mérito de prescrição e, no mérito do DOU PROVIMENTO ao recurso, para afastar a concessão do benefício, eis que ausentes os requisitos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora